Tribunal: TJBA
Processo: 0533948-28.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0533948-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU, SILVIO ROMERO FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO CRIMINAL. HORAS EXTRAS. CÁLCULO COM BASE EM DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, condenando-o ao pagamento de diferenças decorrentes do adicional noturno e das horas extras, calculadas com base no fator de divisão de 200 horas mensais, retroativamente, com aplicação da prescrição quinquenal. Determinou-se ainda a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e, a partir da EC nº 113/2021, da taxa Selic, além da condenação em honorários advocatícios, com isenção de custas processuais à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade parcial por ter acolhido pedido não formulado na petição inicial quanto ao recálculo do adicional noturno; (ii) analisar a legitimidade da adoção do divisor de 200 horas mensais para o cálculo de horas extras de servidores com jornada semanal de 40 horas em regime de plantão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve observar os limites dos pedidos formulados pelas partes, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. No caso, o pedido inicial (ID 90105145) não incluiu pleito específico de recálculo do adicional noturno, razão pela qual a condenação nesse ponto configura julgamento além do pedido. Trata-se de nulidade de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício.

4. O fator de divisão aplicável ao cálculo das horas extras de servidor com jornada semanal de 40 horas é de 200 horas mensais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por analogia ao regime estatutário federal (RMS 56.434/BA e AgRg no REsp 1.531.976/SC). Esse entendimento também se coaduna com a situação fática dos autos, em que os autores laboram sob regime de plantão de 24h por 72h, conforme descrito na petição inicial (ID 90105145).

5. A argumentação apresentada pelo Estado da Bahia em contestação (ID 90106090) limita-se à defesa genérica da adoção do divisor 240, sem enfrentamento específico da jornada efetivamente exercida pelos servidores, tampouco do regime de plantão alegado.

6. Não se constata afronta à separação de Poderes, à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal ou ao princípio da legalidade, pois a atuação judicial limitou-se a afastar interpretação administrativa tida como ilegal, com base no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

7. A correção monetária e os juros de mora aplicados à condenação seguem os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), além da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a taxa Selic como índice unificado a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença parcialmente confirmada, com reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial quanto ao recálculo do adicional noturno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 492, 496, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2018, DJe 23.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533948-28.2018.8.05.0001
, em que figuram como remetente 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados ESTADO DA BAHIA e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONFIRMAR PARCIALMENTE a sentença
,
com reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial quanto ao recálculo do adicional noturno.
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA